Tribunal: TJDFT
Processo: 0704685-73.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704685-73.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ANTONIO CARLOS RODRIGUES JUNIOR RECORRIDO: GERALDO CORDEIRO LOPES FILHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. DEPÓSITO DE CHAVES. CONTRARRAZÕES. PRELIMINARES. FALTA DE INTERESSE. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE CONHECIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DIALETICIDADE. NÃO VIOLADO. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. PRELIMINARES EM CONTRARRAZÕES REJEITADAS. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR AFASTADA. DEPÓSITO DAS CHAVES. RECUSA INJUSTIFICADA DEMONSTRADA. CONTESTAÇÃO E RECONVENÇÃO. CONSULTA DOS AUTOS ELETRÔNICOS. PROCESSO PÚBLICO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CARACTERIZADA. REPAROS ESTRUTURAIS NO IMÓVEL. INFILTRAÇÃO E TROCA DE TELHADO. RESPONSABILIDADE DO LOCADOR. ÔNUS PROVA. AUTOR. NÃO DESINCUMBÊNCIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RESSARCIMENTO. INDEVIDO. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRENTE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CORRETA DISTRIBUIÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1.O interesse de agir é identificado pelos elementos da necessidade, utilidade e adequação. No caso, inútil o provimento judicial para impugnar condenação que não foi imposta ao autor. Recurso do autor parcialmente conhecido. 2. A negativa de conhecimento do recurso por ausência de fundamentação específica se dá quando as razões de apelo se mostram completamente dissociadas da matéria tratada na sentença, não sendo este o caso dos autos, havendo plena correlação lógica entre os argumentos apresentados pelo apelante e a decisão recorrida. Preliminar rejeitada. 3. A análise das questões aventadas em sede recursal está limitada às questões levadas ao conhecimento do juízo originário, sob pena de configurar supressão de instância. 3.1. No caso específico dos autos não houve ampliação da causa de pedir, já que os pedidos formulados nas razões do apelo também o foram em reconvenção. Preliminar rejeitada. 4. O magistrado, como presidente do processo e o destinatário da prova, tem o dever e não uma mera faculdade de determinar a realização de provas de acordo com a relevância e a necessidade/utilidade para a instrução do processo e consequente deslinde da causa, bem como de indeferir aquelas que forem inúteis ou meramente protelatórias, consoante inteligência do art. 370, parágrafo único, do CPC. 4.1. In casu, estando as questões de fato devidamente comprovadas através dos documentos e laudos de vistoria juntados aos autos, o julgamento antecipado da lide para julgamento exclusivo das questões de direito é medida escorreita. Preliminar rejeitada. 5. A simples consulta aos autos do processo eletrônico por pessoa que não foi constituída como patrono do réu não caracteriza comparecimento espontâneo do réu, não devendo ser contado o prazo para apresentação de resposta. 6. A apresentação da reconvenção simultaneamente à contestação na mesma processual é mera faculdade do réu. A apresentação da reconvenção em peça apartada não ofende o artigo 343 do CPC, sendo possível seu conhecimento e processamento. 7. Caracteriza recusa injustificada para o recebimento das chaves a existência de débitos ou reparos a serem realizados no imóvel. 7.1. No caso dos autos, restou demonstrada a injusta recusa do credor em receber as chaves do imóvel locado, impondo-se a procedência do pedido consignatório. 8. Os reparos estruturais no imóvel são de responsabilidade do locador do imóvel, salvo se houver demonstração de que o surgimento de infiltrações ou de telhas quebradas ocorreu por culpa do locatário. 8.1. No caso dos autos o locador não se desincumbiu de seu ônus probatório, já que não logrou êxito em demonstrar a culpa do locador no surgimento dos defeitos estruturais, conforme estipula o artigo 373, I, do CPC. 9. Cabe ao locador demonstrar os prejuízos materiais alegados a título de lucros cessantes, sendo inviável reconhecer o dever indenizatório sem comprovação nos autos. 10. A falta de manutenção no imóvel dado em locação não é capaz de causar danos aos direitos de personalidade do locador, ademais, não há qualquer comprovação de que os abalos sofridos decorreram de ato ilícito praticado pelo locatário. 11. A litigância de má-fé é imputada à parte que exercita anormalmente os direitos de ação, defesa e recurso, assegurados pela legislação, utilizando-se de práticas e argumentos manifestamente infundados, agindo com deslealdade processual e de forma temerária. 11.1. É necessário definir até onde vai o exercício legítimo da ampla defesa e a partir de quando esse exercício passa a ser abusivo, caracterizando a litigância de má-fé. Contudo, no caso específico dos autos, a argumentação reflete apenas o exercício do direito de ação garantido pela Constituição, sendo incabível a condenação por litigância de má-fé. 11.2. A propositura da ação consignatória de chaves proposta pelo locatário, que não aguardou o fim das tratativas com o locador está dentro do mero exercício do direito de ação, como também não caracteriza litigância de má-fé o proposição de pedido de condenação em lucros cessantes sem que se tenha verificado a incidência de qualquer uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC. Pedidos de condenação de litigância de má fé formulados pelas partes não acolhidos. 12. Honorários advocatícios recursais majorados, nos termos do art. 85, § 11, CPC. 13. Preliminares rejeitadas. Recurso do autor/reconvindo parcialmente conhecido e parcialmente provido. Recurso do réu/reconvinte conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022 e 1.025, do Código de Processo Civil, sustentando que, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, a turma julgadora não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 80 e 81, ambos do CPC, sob o fundamento de que a ação consignatória ajuizada pelo ora recorrido, antes da quitação dos débitos relativos ao imóvel objeto da lide, indica sua intensão de se valer do processo para alcançar objetivo ilegal, em nítida má-fé processual; c) artigos 186, 335, 402, 884 e 927, todos do Código Civil e 539, do Código de Processo Civil, defendendo que não houve recusa injustificada no recebimento das chaves, pois o locatário, ao antecipar a prática do ato, pretendeu eximir-se de suas obrigações contratualmente estabelecidas. Defende, ainda, fazer jus à indenização por danos morais experimentados em decorrência da humilhação experimentada ao voltar a residir no imóvel devolvido sem condições de habitabilidade. Colaciona julgado do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. O recorrido, em contrarrazões, pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1.022 e 1.025, ambos do Código de .Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1522441/ES, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/12/2020). Ademais, vale acrescentar que “Conforme regramento processual vigente, na via do recurso especial, o prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC/2015 está condicionado ao reconhecimento da violação do art. 1.022 do CPC/2015. Precedentes” (AgInt nos EDcl no REsp 1848930/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 11/2/2021). Descabe transitar o apelo, igualmente, no que tange à suposta afronta aos artigos 80, 81 e 539, todos do Código de Processo Civil, 186, 335, 402, 884 e 927, todos do Código Civil, bem como quanto ao suposto dissídio interpretativo, porquanto a conclusão do acórdão no sentido de que “Para a propositura da ação não há obrigatoriedade de que se aguarde o deslinde das tratativas com a parte adversa. Vislumbrando o autor/reconvindo que não haveria consenso quanto à entrega do imóvel, a propositura da ação de consignação é mero exercício do direito de ação, sem que tenha se verificado a incidência de qualquer uma das hipóteses contempladas no art. 80 do CPC. Nesse viés, entendo que o autor/reconvindo não descumpriu nem um de seus deveres, não havendo que se falar em litigância de má-fé, ou aplicação da multa In casu” e, também, de que “não há qualquer comprovação de que os abalos sofridos pelo locador decorreram de ato ilícito praticado pelo locatário” (ID 19590338), decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1683306/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/2/2021). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029